Tribunal: TJES
Processo: 0010266-21.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010266-21.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MEIRELES DIOGO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010266-21.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO MEIRELES DIOGO, CLEYTON MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– 121,
§
2º,
INCISO
S I,
IV
E V
,
DO CÓDIGO PENAL
-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
ADUZIDA PELA DEFESA DO RÉU
BRUNO
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PRETENDIDA PELA DEFESA DO SENTENCIADO BRUNO – DESCABIMENTO -
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA POR AMBOS OS RÉUS
-
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. Descabido o decote das qualificadoras impostas ao réu quando seu fundamento encontra amparo nas provas contidas nos autos, não estando dissociadas do conteúdo coligido nos autos. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base dos recorrentes se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 4. Presentes os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus. 5. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010266-21.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO MEIRELES DIOGO, CLEYTON MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO MEIRELES DIOGO e CLEYTON MEIRELES
, por irresignados com a sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, na forma do artigo 29 do Código Penal, tendo sido imposta ao réu Diogo uma pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, e ao sentenciado Cleyton, a reprimenda de 19 (dezenove) anos de reclusão, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de abril de 2017, a mando do denunciado Cleonaldo, vulgo "Alemão", os denunciados Cleyton, vulgo "Negão", e Bruno, vulgo "Veim" ou "Velhinho", agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, executaram a vítima Judismar Luz dos Santos, sendo que o denunciado Cleyton, vulgo "Negão", foi o autor dos disparos, que provocaram as lesões suficientes para a morte da vítima, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (fls. 76/76v.).

Em suas razões de apelação a defesa do recorrente Bruno alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras impostas na sentença e a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

Por sua vez, a defesa do acusado Cleyton requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, bem como a isenção das custas processuais, e o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento dos apelos, e no mérito, pelo seu improvimento.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, aduzida pela defesa do réu Bruno Meireles Diogo, passo a tecer as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 76/76v.

As provas testemunhais contidas nos autos dão suporte probatório à decisão emanada pelo Conselho de Sentença.

A este respeito, conforme extraio dos autos, os depoimentos contidos nos termos de fls. 21/23, 26/27, 28/30, 31/33, 232/233, 362/362v., 363/363-v 401 e 404, que me abstenho de reproduzir, aliados aos relatórios de fls. 40/45 e 130/134, demonstram que o acusado Cleyton Meireles, a bordo de uma motocicleta pilotada pelo acusado Bruno Meireles Diogo, estando ambos a mando do acusado Cleonaldo Souza Claudino Júnior, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Judismar Luz dos Santos, que veio a óbito.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que os acusados concorreram para a prática do crime descrito na peça inaugural.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente pleiteia a defesa do réu Bruno o decote das qualificadoras impostas.

Quanto a existência das qualificadoras, estas restaram fartamente comprovadas, uma vez que demonstrado que o acusado e seus comparsas praticaram o crime por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a impunidade de outro delito.

Assim, os jurados ao serem questionados, entenderam que o crime foi praticado com emprego das qualificadoras acima, não estando, portanto, dissociadas do conteúdo probatório coligido nos autos.

Neste sentido:

3.
(...)
a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório. (Acórdão 1697567, 07020791720208070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa dos réus a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, a saber, a
culpabilidade, conduta social,
motivos do crime
e circunstâncias do crime
, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Presentes os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
S
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento aos apelos defensivos.